Tribunal: TJMT
Processo: 1041054-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041054-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0003-40 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0001-88 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INÚMERAS VEZES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA INSUFICIENTE – DANO MATERIAL E MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO
LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 1041054-56.2019.8.11.0041, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INÚMERAS VEZES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA INSUFICIENTE – DANO MATERIAL E MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

Colacionado às notas fiscais a inicial que demonstram a contratação de gerador para fornecer eletricidade à empresa no mesmo período da citada interrupção, mostra-se incontroverso o direito aos danos materiais, eis que devidamente comprovado.

Em relação aos lucros cessantes estes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário da empresa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

Em suas razões, de Id. n.o 122296467, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere à fixação da verba honorária no importe de 20% (vinte por cento), bem como o pagamento de custas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contraminuta pelo embargado (Id. 124322696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisei o pedido do embargante e não há omissão no acórdão quanto à fixação da verba honorária, bem como o pagamento de custas.

Reporto o trecho do acórdão que traduz a decisão favorável ao embargante,
in verbis
:

“Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim condenar a Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por decair de parte mínima do pedido, inverto o ônus sucumbencial.
”
(Id. 115976960).

Portanto a condenação restou clara ficando a encargo do embargado/apelado a fixação do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão quanto à alegação da irregularidade referente a documentação médica colacionada pelo autor, ora embargado, não podendo o embargante falar que teve seu cerceamento de defesa tolhido.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022